Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e outra, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, acolheram os embargos de declaração, nos termos da seguinte ementa (Id. 100509972):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO OBSERVADA – CUMPRIMENTO DO ART. 1.022, INCISO I DO CPC – INTERPRETAÇAO DO § 1o DO ART. 489 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA SENTENÇA –IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO LITERAL E CONTEXTUAL – OBRIGAÇÃO LEGAL - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – EMBARGOS ACOLHIDOS – PROCEDÊNCIA DA IMPÚGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRTECEDENTES DO STJ.
Embargos de declaração acolhidos, consolidados efeitos infringentes.
(1)- O cumprimento de sentença deve ater-se aos limites constantes desta, não podendo ser ampliado por ofender a coisa julgada e a segurança jurídica e, neste porte, a interpretação deve ser literal e contextual.
(2)- Constatando que o v. acórdão, seguindo o mesmo trilho da sentença, dá interpretação extensiva ao que está previsto na determinação judicial, deve ser vista como omissão, sobretudo quando na espécie a questão deve ser analisada sob a ótica do § 1o, do art. 489 do CPC, em face do prescrito pelo inciso III, do art. 1022 do mesmo comando legal.
(3)- Se a sentença é clara ao anotar que houve conversão da multa em pecúnia para 7.511 sacas de soja, não pode a sentença e, no mesmo trilho, o acórdão contemplar interpretação diversa de que se tratava de multa por ano convertendo, equivocadamente, como se fosse indenização pelo período de fruição do imóvel.
(4)- Constatando que em face do julgamento dos embargos de declaração, consolidados efeitos infringentes, procedência da impugnação ao cumprimento da sentença, sob a égide do princípio da causalidade e precedentes do STJ, de rigor é a condenação do vencido nos honorários advocatícios entre 10 (dez) a 20 (vinte) por cento sobre o valor da execução.
(5)- Não se alberga condenação dos alcunhados honorários recursais em face destas verbas somente serem devidas em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso, à luz de precedentes jurisprudenciais que definem a questão, de lavra do STJ.
(6)- Embargos de declaração acolhidos para, dando efeitos infringentes, determinar o cumprimento da sentença nos limites desta, expurgando os excessos e com a condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos advogados que patrocinam a causa em representação da parte adversa.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 537 do CPC, ao argumento de que o dispositivo é claro em afirmar que até mesmo de ofício o Juízo poderá alterar o montante da multa, ou seja, não há aqui que se falar em coisa julgada ou ater-se aos limites da decisão que fixou a astreinte.
E, no caso dos autos, aduzem que “acerca do exato montante da multa, ou seja, se 7511 sacas de soja ou 112.665 sacas de soja, nem mesmo a E. 2a Câmara de Direito Privado do E. TJMT conseguiu unanimidade. Primeiro, pois o agravo de instrumento interposto pelos ora recorridos foi inicialmente improvido por maioria, para que a multa permanecesse em 112.665 sacas de soja, mais adiante, esta decisão foi reformada em embargos declaratórios com votação divergente, para por maioria reduzir a multa para 7511 sacas de soja. Como se vê, nem mesmo a Turma Julgadora conseguiu decidir com convicção e certeza de que a multa havia sido fixada em 7511 sacas ou 112665 sacas de soja”.
Com essas considerações, requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, seja provido o presente recurso.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 109499479 e 109637986.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “os honorários advocatícios não são passíveis de serem compensados, logo, não sendo acolhido o pedido de efeito suspensivo, o patrono dos recorridos poderá executar de forma autônoma e independente o montante de 11266 sacas de soja, que no valor atual, alcança a considerável cifra de R$1.630.753,50”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça